Tribunal: TJDFT
Processo: 0733057-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal à análise dos alimentos provisórios fixados na origem.
2. Aplicação da Tese 192/STJ - “A pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias".
3. Cumpre ao magistrado, na fixação dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, a fim de averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694 do Código Civil, bem como a proporcionalidade da medida. Precedentes.
4. A real capacidade contributiva do alimentante, bem como a demonstração efetiva da necessidade da alimentada, hão de ser apuradas no curso da ação principal, após a devida dilação probatória, que não cabe na via estreita do presente agravo de instrumento. Todavia, ante os elementos de prova já carreados autos autos, não mais subsistem os motivos que justificaram o deferimento da antecipação de tutela para a majoração dos alimentos provisórios na forma em que foi concedida.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.